Tribunal: STF
Processo: RHC 254586
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Orivelto Rodrigues dos Santos interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando-se que a soma das penas deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento. 



    2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação de pena, fundamentando que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto Presidencial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão da comutação de pena, deve-se considerar a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo ou se é necessário o cumprimento individual de dois terços da pena do crime impeditivo. 



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que, para a concessão de indulto ou comutação de pena, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo. 



    5. A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo, conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    6. A decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial, que exige o cumprimento individualizado da fração da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. Para a concessão de comutação de pena, é necessário o cumprimento individual de dois terços da pena do crime impeditivo, conforme o Decreto Presidencial. 



    2. A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo"



    (HC 942.412 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reconhecer o direito à comutação de 1/5 sob a pena remanescente da pena comum apurada, nos termos do Decreto nº 11.846/2023.”.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO Nº 11.846/2023. AUSÊNCIA DO PREECHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ATENDIDO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator acerca da apontada ilegalidade (grifei): 



    A defesa alega que o computo do cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo deve ocorrer tendo por base a soma de todas as penas executadas, nos termos dos artigos 111 e 118 da LEP. 



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da benesse, aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 20-21): 



    "Na espécie, o sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023, sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva de n.º 0007091- 34.2016.8.13.0232(Linha do Tempo Detalhada–ordem n° 09). Assim, o apenado, à época do Decreto, não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo previsto no art. 1º, XVII, do Decreto n.º 11.846/23até o dia 25 de dezembro. 



    [...] 



    [...] Portanto, tendo em vista que o reeducando não preencheu os requisitos para a concessão da comutação de pena, a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe." 



    Consta do Decreto Presidencial n. 11.846/2023: 



    "Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios." 



    Da análise do cálculo da pena do paciente, constata-se que ainda não houve o cumprimento de dois terços da pena relativa ao crime impeditivo (e-STJ, fl. 48). 



    Na hipótese de condenação simultânea por delitos de natureza comum e hedionda, o cálculo de progressão de regime se dará da seguinte forma: o tempo de prisão será deduzido primeiramente do crime de natureza mais gravosa e, após o seu cumprimento integral, passará a ser deduzido do crime de natureza comum, ressalvado eventual período de prisão por crime comum, anterior à prisão do crime hediondo, cujo resgate será computado exclusivamente do crime menos gravoso. 



    A lógica se aplica também ao benefício do indulto e, consequentemente, à comutação da pena, porquanto o Decreto n. 11.843/2023 estabelece percentuais de resgate da pena para os crimes impeditivos e não impeditivos, os quais, a depender do contexto, obedecem os mesmos parâmetros daqueles previstos para a progressão de regime. 



    No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cálculo individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 70):



    13. À vista das informações constantes do referido documento, entendeu o Tribunal estadual que “para fazer jus à comutação de pena pelo Decreto, o reeducando precisaria satisfazer a fração de 2/3 (dois terços) de cumprimento da pena do crime impeditivo imposta até o dia de sua publicação, eis que possui condenação por crime impeditivo. Na espécie, o sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023, sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva de n.º 0007091- 34.2016.8.13.0232 (Linha do Tempo Detalhada – ordem n° 09). Assim, o apenado, à época do Decreto, não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo previsto no art. 1º, XVII, do Decreto n.º 11.846/23 até o dia 25 de dezembro” (fls. 21).



    [...]



    15. Em que pese o recorrente ter preenchido o requisito quanto ao crime não impeditivo, não atendeu ao segundo requisito objetivo, a saber: o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo do benefício. 



    16. Conforme destacado nas decisões que lhe negaram o benefício, o recorrido sequer havia iniciado o cumprimento da pena do crime impeditivo em 25/12/2023, o que lhe retira o direito ao indulto.



    Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o recorrente “não preencheu o requisito objetivo referente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo”, tendo em vista que o “sentenciado, até o dia 25 de dezembro de 2023” (data estabelecida pelo decreto), “sequer tinha iniciado o cumprimento da reprimenda referente à guia impeditiva”.



    Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas (RHC 251.184, ministra Cármen Lúcia; RHC 250.554, ministro Alexandre de Moraes).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente